Tribunal: CARF
Processo: 10166.729739/2016-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.729739/2016-33
ACÓRDÃO
2001-008.298 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCIO DE ALMEIDA SARAIVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
DEDUÇÃO GASTOS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA. INCABÍVEL DURANTE A
VIGÊNCIA DA RELAÇÃO DE CASAMENTO
São dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual os valores pagos a título de
pensão alimentícia fixadas e homologadas por meio de decisão judicial
e/ou acordadas por meio de escritura pública. Enquanto dura a sociedade
conjugal, não há cogitar de prestação de alimentos que se encontra
previsto nos artigos 1694 usque 1710, da Lei no 10.406/2002 (Código Civil).
SÚMULA CARF 221
A pensão alimentícia paga a cônjuge ou filho na constância da sociedade
conjugal, ainda que decorrente de acordo homologado judicialmente, é
indedutível da base de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário..

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca,Flavia Lilian Selmer Dias (substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza,
Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.298 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729739/2016-33
2
(Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Rosimery Brandao Barbosa, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Flavia Lilian Selmer Dias.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
“(...)
Trata o presente processo sobre exigência de Imposto de Renda da Pessoa Física –
IRPF, referente ao ano-calendário 2013, mediante notificação de lançamento (fls.
42/45), com imposto a pagar suplementar, no valor de R$29.233,10, mais
acréscimos legais.
A infração diz respeito a dedução indevida de pensão alimentícia judicial com a
seguinte descrição:

Irresignado, o administrado apresentou impugnação (fls. 03 e 15/22), em
26/10/2016, contra o lançamento. As alegações relevantes serão descritas e
examinadas por este relator no Voto, a seguir.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/10/2017, fls. 65, o sujeito
passivo interpôs, em 31/10/2017, fls. 67, Recurso Voluntário, fls. 68/127, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos
b) o pleito do recorrente está consoante com a jurisprudência
c) nulidade da decisão por falta de competência da autoridade para o julgamento
da matéria
É o relatório.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.298 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729739/2016-33
3

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
1. Delimitação da lide
O litígio recai especificamente sobre o montante da rubrica glosada a título do
pagamento de: 1. Pensão Alimentícia de R$ 109.172,42.
2. Preliminar de nulidade
No Processo Administrativo Fiscal, de acordo com a dicção dos termos constantes
do Decreto no 70.235/72, as nulidades passíveis de serem invocadas quando do julgamento dos
processos são aquelas que se encontram previstas no artigo 59 e os seus respectivos incisos.
O lançamento é ato administrativo vinculado, segundo determinação constante do
artigo 142 do CTN, e a Receita Federal do Brasil é o órgão competente para a apuração de créditos
tributários sob a sua competência outorgada constitucionalmente.
De tal modo, rejeito a preliminar suscitada para que seja reconhecida, de plano, a
incompetência da Receita Federal do Brasil, como requerida em sede de preliminar, que é o órgão
competente para a realização do ato de lançar da exação ora sendo arrostada por intermédio do
presente recurso.
3. Mérito
3.1.
Dedutibilidade do valor referente ao pagamento de Pensão
Alimentícia na constância da relação conjugal
Considerando que as alegações de fundo do presente recurso voluntário, no
tocante ao montante principal das exações, em nada diferem daquelas apresentadas em sede de
impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator em vista do disposto no § 12, I, o
art. 114 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de
defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição de excertos do voto condutor neste particular, in verbis:

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.298 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729739/2016-33
4
Presentes os pressupostos de admissibilidade da impugnação, dela se toma
conhecimento.
MÉRITO
A matéria é regida pelo artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda
(aprovado pelo Decreto n° 3.000/1999):
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês
de seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à
fonte pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título
de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação
(art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Cumpre destacar que os dependentes dos contribuintes, via de regra, não podem
ser tratados como alimentandos (e vice-versa), consoante princípio insculpido na
regra do art. 78, § 1°, do RIR/1999 (acima transcrito).
Logo, para o IRPF não são dedutíveis os valores pagos a título de pensão
alimentícia a pessoas caracterizadas, na seara tributária, como dependentes.
Para contribuinte casado, as despesas dedutíveis relativas ao cônjuge e aos filhos
resultantes desse casamento são, via de regra, os gastos com saúde e educação
(art. 8°, II, “a”, “b”, da Lei n° 9.250/1995), além da despesa presumida com
dependentes (art. 8°, II, “c” da Lei n° 9.250/1995), não se permitindo a dedução
de pensão alimentícia paga aos citados dependentes. Desse modo, o
ordenamento jurídico contempla o caráter pessoal e a graduação do imposto
segundo a capacidade econômica do contribuinte.
Na mesma esteira deste Voto, aduz-se a Solução de Consulta Interna – SCI no 3,
de 08/02/2012, da lavra da Coordenação Geral de Tributação – Cosit (órgão do
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.298 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729739/2016-33
5
fisco federal responsável por interpretar e uniformizar o entendimento da
legislação tributária), que trata sobre a dedutibilidade de pensão alimentícia:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Para efeitos da aplicação da dedução da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física (IRPF), de que tratam os arts. 4o, inciso II, e 8o, inciso II,
alínea “f”, ambos da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, com a redação
dada pelo art. 21 da Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008, e considerando-se o
disciplinamento contido na Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de
2001:
I - as importâncias pagas relativas ao suprimento de alimentos, em face do Direito
de Família, serão aquelas em dinheiro e somente a título de prestação de
alimentos provisionais ou a título de pensão alimentícia.
II - tratando-se de sociedade conjugal, a dedução somente se aplica, quando o
provimento de alimentos for decorrente da dissolução daquela sociedade;
III - não alcança o provimento de alimentos decorrente de sentença arbitral, de
que trata a Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996, por ausência de condição
expressa na norma tributária.
Ressalte-se que a referida solução de consulta possui caráter vinculante em
relação às unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, consoante
art. 6° da Portaria RFB n° 3.222/2011 e art. 8° da Portaria RFB n° 379/2013.
Portanto, a legislação fiscal de regência da matéria prescreve que, em se tratando
de sociedade conjugal, apenas sua dissolução (separação de direito ou divórcio)
autorizaria a dedutibilidade de pensão alimentícia para fins de apuração da base
tributável do IRPF.
Destaque-se ainda trecho da fundamentação da SCI Cosit no 3/2012:
6.1.22. A diretriz tributária leva em consideração, por vezes, o fato de a sociedade
conjugal representar célula única, acabando por permitir mecanismos normativos
envolvendo declaração em conjunto, relação de dependência e guarda de
menores. Tal postura normativa vai justamente ao encontro dos preceitos aqui
citados constantes da Constituição Federal e do Código Civil, em especial a que se
refere à mútua assistência.
6.1.23. De modo totalmente transverso, tal diretriz, no caso de dissolução da
sociedade conjugal, encara tal fato como se fosse uma divisão da unidade da
célula familiar, de forma a promover previsão normativa que envolve regramento
inerente a tal fim, tanto para aquele que paga a pensão alimentícia, quanto ao
que recebe. Nesse sentido, percebe-se presentes disposições normativas como a
que trata da possibilidade de dedução da base de cálculo mensal e na declaração
de ajuste de importâncias pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família, em
decorrência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou por
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.298 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729739/2016-33
6
escritura pública. E ainda, a que dispõe a respeito da pensão alimentícia recebida
de pessoa física, determinando, neste caso, a tributação efetuada sob a forma de
carnê-leão - recolhimento mensal obrigatório.
6.1.24. Entende-se que a norma tributária, na matéria em referência, não
pretendeu, em momento algum, alcançar situação que se revelasse como a
descrita na questão aqui em análise, apresentada pela Consulente - pensão
alimentícia, sem dissolução da sociedade conjugal. Percebe-se que tal situação se
mostra muito mais como redistribuição e administração de renda no seio da
unidade familiar, por questões, possivelmente, de foro interno daquela unidade,
que foram buscadas no judiciário.
6.1.25. Considerando-se a dissolução da sociedade conjugal como uma divisão
celular, tal fato acaba por gerar duas células, uma que fornece e outra que recebe
o rendimento. A que fornece permite-se a dedução da base de cálculo do imposto
e àquela que recebe tributa-se o rendimento.
6.1.26. Para fins da legislação do imposto, considerando-se a citada autonomia,
difícil imaginar que em sociedade conjugal acordante da necessidade de que um
pensione alimentos ao outro, sem objetivo de dissolução da sociedade, que
mantém, inclusive, coabitação, consiga apartar os valores da pensão alimentícia
daqueles inerentes às despesas rotineiras da família. Tomando-se, por hipótese,
que a esposa receba pensão alimentícia do marido, e que, conforme já observado,
tal pensão se destinaria a suprir necessidades da existência, tais como habitação,
alimentação, saúde, vestimenta. Como se daria a segregação da alimentação? A
segregação da habitação? E assim em diante. Se a esposa já recebe a pensão
alimentícia para corresponder tais necessidades, ela ainda participaria da
alimentação conjunta da família? Do lazer conjunto? Das despesas pela
coabitação? Para fins tributários, entende-se pouco provável que tal reengenharia
doméstica possa ocorrer, mantendo-se a autonomia de quem fornece em relação
a quem recebe o rendimento. Tribunais já têm mantido entendimento que tal
situação (pensão alimentícia sem dissolução da sociedade conjugal) acaba por ter
objetivo meramente de alcance de benefício fiscal no universo do IRPF.
Outrossim, mostra-se significativa a argumentação trazida pelo relator do
Acórdão n° 2201-003.528, j. 16/03/2017, oriundo do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – Carf, 2a Seção de Julgamento, 2a Câmara, 1a Turma Ordinária:
De qualquer forma, ainda que, ao tempo em que realizado o acordo, houvesse
efetivamente intenção de rompimento da vida em comum, necessária para a
caracterização da separação de fato, essa situação foi evidentemente alterada
posteriormente, não subsistindo as razões que justificariam o pagamento de
pensão.
(...)
Apesar do que foi registrado nos parágrafos anteriores, pelos termos de seu
recurso, penso não constituir mais questão controvertida o fato de que, malgrado
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.298 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729739/2016-33
7
o acordo homologado judicialmente sugerindo a ruptura da vida em comum e a
situação de litígio, houve continuidade no casamento, inclusive com habitação em
um único domicílio.
O recorrente alega não existir qualquer exigência legal de separação de fato
para o pagamento de pensão alimentícia à esposa. Apega-se assim a uma
interpretação literal do texto legal. Ocorre, porém, que nem todas as condições
de aplicabilidade de uma norma precisam estar expressas. As normas são
dotadas de um conteúdo ético-social que tornam desnecessárias previsões que
se destinem a regular aquilo que é estranho ao padrão de comportamento da
sociedade em que estão inseridas. Não é necessário excluir aquilo que,
previamente, já não está inserido.
Nesse contexto, certamente as regras relativas ao pagamento de pensão
alimentícia e sua dedução da base de cálculo do imposto de renda não existem
para regular a situação de fato vivida pelo recorrente e sua esposa. Pois a
necessidade que procuram suprir através de um acordo judicial são
ordinariamente satisfeitas no cotidiano familiar, em que marido e esposa tem
plena comunhão de vida, incluindo a gestão do patrimônio, e dividem as
responsabilidades por atender às necessidades dos filhos.
As pensões são meios secundários de satisfação de necessidades, necessárias
quando surge uma patologia na vida familiar. Ou seja, as pensões se tornam
necessárias quando a família perde sua unidade ou há uma anormalidade no seu
funcionamento. Daí decorre que essas regras existem para restabelecer a
harmonia social, cumprindo um papel de garantir o bem estar da comunidade.
Concordo com os fundamentos utilizados na SCI Cosit no 3/2012 e no voto do
relator do Acórdão Carf n° 2201-003.528, ambos supratranscritos, que passam a
integrar este Voto como razões de decidir (art. 50, § 1°, da Lei n° 9.784/1999).
A seguir, passo a descrever e analisar os argumentos essenciais do contribuinte
em sua peça impugnatória:
ARGUMENTO DO CONTRIBUINTE
ANÁLISE DO RELATOR/DRJ
8. Preliminarmente, argui-se a incompetência da RFB para
negar os efeitos ou rever sentenças judiciais prolatadas pela
Justiça de Família. É inadmissível que um órgão do Poder
Executivo funcione como instância revisora das decisões
proferidas pelo Poder Judiciário.
Em nenhum momento, a autoridade fiscal suscita a
invalidade da decisão judicial, mas apenas sua ineficácia
para o direito tributário. Em outras palavras, quanto ao
direito civil, a decisão vale inteiramente para as partes
(alimentante e alimentados), mas não gera o efeito de ser
dedutível da base de cálculo do IRPF.
Portanto, a autoridade lançadora levou em conta o acordo
homologado judicialmente. Todavia, sua eficácia se
restringe à matéria civil acordada entre as partes
(alimentante e alimentados), não produzindo efeito para a
Administração Tributária (terceiro).
12. Não bastasse isso, referido tema foi sumulado pelo
CARF, por meio da Súmula n° 98, aprovada pela 2a Turma
da CSRF na sessão de 09.12.2013, a qual simplesmente
ratifica a disposição legal (...):

Como bem observado belo próprio impugnante a citada
Súmula “simplesmente ratifica a disposição legal”, pelo
que deixa de analisar a situação concreta do contribuinte,
é dizer, situação de permanência da sociedade conjugal.

16. Quanto ao particular entendimento da fiscalização, no
Repita-se, aqui, a vinculação da Administração Tributária
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.298 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729739/2016-33
8
sentido de que os valores pagos a título de pensão
alimentícia somente poderiam ser deduzidos, para fins de
imposto de renda, apenas se houvesse a dissolução da
sociedade conjugal, é imperioso frisar que tal entendimento
não tem qualquer respaldo legal e constitui verdadeira e
descabida inovação em relação à LEI, na medida em que
cria restrição ali não prevista pelo legislador para aplicação
da norma.
à SCI Cosit no 3/2012.
E também remeta-se aos argumentos expendidos pelo
relator no Acórdão n° 2201-003.528, j. 16/03/2017 (retro
transcritos).
20. Além disso, há uma coerência lógica relacionada ao
próprio fato gerador do IRPF que justifica a dedutibilidade
da pensão por parte do alimentante, qual seja, ele só está
autorizado a deduzi-la porque na verdade quem adquire a
disponibilidade econômica dessa parcela da renda é o
alimentando, que se torna o sujeito passivo da obrigação
tributária incidente sobre esse montante.
21. Em outras palavras, o alimentante deduz porque essa
parcela da renda será tributada junto ao alimentando.
Assim, fica fácil ver que se o alimentante for tributado em
relação à pensão que pagou, como quer a fiscalização,
haverá inquestionável bis in idem. (...)
Em se tratando de sociedade conjugal, o alimentado só se
torna contribuinte do IRPF sobre o montante da pensão
alimentícia recebida, no caso de dissolução daquela
sociedade.
De outro lado, na permanência da sociedade conjugal, o
rendimento do alimentado não é tributável pelo IRPF,
conforme já decidiu esta 6a Turma, no Acórdão n° 08-
40.444, de 19/09/2017, sob a seguinte ementa:
“OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PENSÃO
ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COABITAÇÃO.
Em se tratando de sociedade conjugal e dos filhos daí
resultantes, todos residindo em domicílio único, não é
tributável pelo IRPF o rendimento auferido por esposa e
filhos, a título de pensão alimentícia judicial, pago pelo
esposo.”
Logo, não há falar em dupla tributação.
Alimentante e alimentados que entenderam de forma
distinta da decisão supra devem arcar com os riscos e as
consequências de sua opção, podendo retificar as
declarações correspondentes, desde que,
cumulativamente: não tenham sido alvo de procedimento
fiscal; nem que o prazo decadencial tenha se escoado.
22. Perceba-se, assim, que a dissolução da sociedade
conjugal não tem qualquer relevância nesse contexto, na
medida em que a renda não deixará de ser tributada em
qualquer hipótese de pagamento de pensão (com ou sem
dissolução conjugal), havendo tão somente o deslocamento
da obrigação tributária da figura do alimentante para a
figura do alimentando.
Causa espécie, que o contribuinte imagine ser irrelevante
a divisão de rendimento entre membros de uma família,
rendimento esse que foi auferido por um só deles.
A questão é aritmética e se resolve com simplicidade:
basta perceber, por exemplo, que uma base de cálculo
anual (ano-calendário 2012) no valor de R$250.000 gera
um imposto devido de R$59.671,62; ao passo que uma
base de cálculo anual de R$125.000 gera um imposto
devido de R$25.296,62. Esse último multiplicado por 2 (1
alimentante e 1 alimentado) resulta em R$50.593,24.
Portanto, nesse exemplo, abstraídas as demais rubricas, a
divisão do rendimento por duas pessoas gerou uma
economia tributária para o alimentante de R$9.078,38 (=
59.671,62 -50.593,24). No caso do impugnante sua
economia é ainda maior porque ele deduziu despesas
pagas a duas alimentadas, originando-se, no total, 3
declarações (1 do alimentante e 2 das alimentadas).
Além disso, cada alimentado pode ainda usufruir do
benefício fiscal referente ao desconto simplificado.
Portanto, plenamente relevante, para o direito tributário, a
questão do deslocamento de rendimentos entre membros
de uma família, na constância da sociedade conjugal.
23. No que pertine à seara do Direito de Família, um
importante aspecto parece não ter sido considerado pela
fiscalização, referente ao fato gerador da obrigação
alimentícia, que não se origina da dissolução da sociedade
conjugal, pois até nesse caso o fundamento não é a
dissolução conjugal em si, mas sim o vínculo parental e o
princípio da solidariedade familiar, conforme prescreve o
Remeta-se o contribuinte aos fundamentos da SCI Cosit
n° 3/2012 e aos argumentos expendidos pelo relator no
Acórdão n° 2201-003.528 (retro transcritos).
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.298 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729739/2016-33
9
art. 1.694 do Código Civil. Vale dizer, os parentes devem-
se alimentar entre si, independentemente da manutenção de
vínculo conjugal.
26. Ainda nesse mesmo contexto, argumenta a fiscalização
que se trata de mera liberalidade o oferecimento de
alimentos, neste caso, ignorando os seguintes aspectos: (...)
A liberalidade nas convenções particulares de pensão
alimentícia homologadas em juízo não foi utilizada como
fundamento neste Voto, pelo que qualquer menção da
autoridade lançadora quanto ao tema deve ser
desconsiderada.
28. Por fim, impende ressaltar que o conteúdo do
enquadramento legal apontado pela fiscalização para
respaldar seu desarrazoado lançamento suplementar se
mostra incompatível com o seu entendimento sobre a
matéria, haja vista que os dispositivos legais referenciados,
de modo contrário, autorizam, em vez de vedar, a dedução
da pensão alimentícia realizada por este contribuinte.
Ademais, uma das normas indicadas pela fiscalização, para
fins de enquadramento legal, a instrução normativa SRF n°
15/2001, já se encontra revogada desde 30/10/2014.
Quanto à interpretação dada à legislação tributária
referenciada no lançamento fiscal, repita-se apenas que a
interpretação oficial da Receita Federal caminhou no
sentido da SCI Cosit n° 3/2012 e contrária ao
entendimento do contribuinte.
Quanto à menção da IN SRF n° 15/2001, inexiste
qualquer ilegalidade, pois o fato gerador ocorreu no ano-
calendário 2012 e a citada IN só foi revogada em
30/10/2014 (pela IN RFB n° 1500/2014). Em outras
palavras, obedeceu-se fielmente ao disposto no art. 144
do CTN segundo o qual:
“Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência
do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então
vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada”.
A questão posta para o deslinde por parte do presente órgão colegiado é a de saber
se é dedutível ou não o valor pago a título de Prestação Alimentícia no curso da relação vigente do
casamento.
De plano, deve-se atentar de que a referida dedutibilidade se revista de duas
condições cumulativas e sine qua non: serem pagas atendendo os ditames do Direito de Família, e
que sejam devidas por acordo judicial firmado e homologado por sentença ou por meio de acordo
lavrado em escritura pública.
As normas pertinentes ao direito aos alimentos se encontram devidamente
regradas nos artigos 1694 usque 1710, da Lei na 10.406/2002, Código Civil. Por seu turno, não
restam dúvidas que o valor da pensão cuja dedutibilidade é pretendida pelo recorrente, a despeito
de homologada judicialmente, está sendo paga na constância do casamento com a parte credora,
conforme afirmado pela autoridade lançadora e não contestado pelo ora recorrente, vide
documento de fls. 43.
Vejamos o que preleciona o inolvidável mestre Orlando Gomes, em sua obra Direito
de Família, 7a edição, 1a tiragem, Forense, 1988, pág. 414:
“A obrigação entre cônjuges tem de ser considerada unicamente nas seguintes
hipóteses:
a) quando a sociedade conjugal termina pela separação judicial ou pelo divórcio;
b) quando há separação de fato;
c)quando há separação de corpos.
Enquanto dura a sociedade conjugal, não há cogitar de prestação de alimentos.
O marido é obrigado a prover à mantença da família e a mulher deve concorrer
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.298 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729739/2016-33
10
para o mesmo fim, independendo essa obrigação dos pressupostos objetivos da
obrigação de alimentos, com a qual, pois, não se confunde.
Cessada, porém, a convivência conjugal, o dever de sustento assume outra
feição, passando a se configurar sob a forma de prestação de alimentos.”
(negritei e sublinhei)
Ainda, o também inolvidável Caio Mário da Silva Pereira, em sua obra Instituições
de Direito Civil, Volume V, Direito de Família, 6a edição, Forense, 1987, página 281 preleciona:
“Salvo casos excepcionais, o marido como chefe da sociedade conjugal assume o
encargo de prover à subsistência da família, com o seu trabalho e seus haveres.
Cabe-lhe, pois, em primeiro plano, prestar os alimentos à mulher e aos filhos, o
que se realiza sem alarde, enquanto o conjunto familiar está coeso. Verificado
qualquer desequilíbrio, a autoridade judicial intervém, para tornar efetivo o
cumprimento desse dever, seja no tocante aos alimentos propriamente ditos, seja
no que se refere aos alimentos impróprios....” (negritei e sublinhei)
Ainda, como complementação a título de argumentação, me socorro na
oportunidade aos termos constantes da Súmula CARF 221, a qual me acho submetido, que reza:
Súmula CARF 221
A pensão alimentícia paga a cônjuge ou filho na constância da sociedade conjugal,
ainda que decorrente de acordo homologado judicialmente, é indedutível da base
de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
Destarte, entendo que nenhum reparo carece ser feito na decisão proferida pela
autoridade de piso, determinando que sendo mantida o valor da glosa ora sendo guerreada no
montante de R$ 109.172,42.
4. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade do lançamento, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 175
DF CARF MF
Original